Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-78.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. extorsão qualificada pelo emprego de arma, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE do artigo 61, II, f, do Código Penal. AUMENTO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal define o crime de extorsão como a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” e a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido com emprego de arma, nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro de artigo 158 do Código Penal.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
3. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, terminada a instrução, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta, portanto, a fixação da quantia de 2 (dois) salários mínimos, observado o valor vigente na data da sentença, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.
5. A pena deveria ter sido aumentada em 1/6, em razão agravante definida no artigo 61, II, f, do Código Penal, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se a sentença em seus demais termos.